Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PASEP. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na existência (ou não) de cerceamento de defesa, sob o fundamento de ser indispensável a produção de prova pericial.

II. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370).

III. No caso concreto, a pretensão do réu, ora agravante, gravitaria na “análise de eventuais diferenças” apontadas entre as planilhas de cálculos apresentadas pelas partes, as quais seriam possíveis somente por meio de realização de perícia contábil.

IV. O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as partes conseguem exaurir suas versões respectivamente na petição inicial e na contestação, e as provas objetivas são aptas a embasar julgamento seguro (suficiência da prova documental).

V. Agravo de instrumento desprovido.